Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721819-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO PEREIRA DE SOUZA contra decisão (ID 160741138) da 7a Vara de Fazenda Pública, proferida nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e outros. Em síntese, o agravante impetrou mandado de segurança em razão de sua reprovação na etapa de investigação social do certame promovido pelo agravado. O juízo, antes de apreciar o pedido liminar, suspendeu o processo para aguardar o julgamento do feito 0712955-30.2022.8.07.0018, ajuizado contra ato que eliminou o impetrante na avaliação de saúde. Em suas razões (ID 47426599), alega que: 1) o resultado útil deste mandado de segurança não pode ser vinculado à ação de conhecimento n. 0712955-30.2022.8.07.0018; 2) o mandado de segurança foi impetrado contra reprovação na etapa de investigação social baseado em ato infracional cometido em 2006 e em dois boletins de ocorrência de 2012; 3) houve remissão judicial do ato infracional, o primeiro boletim de ocorrência foi arquivado, a suposta vítima deixou de representar no segundo; 4) o processo de origem refere-se ao tema da Repercussão Geral 22; 5) a etapa de saúde é anterior à etapa de investigação social; 6) o Ministério Público apresentou representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF na qual questiona o fato de todos os candidatos com deficiência terem sido reprovados no concurso; 7) foi beneficiado pelo provimento cautelar proferido pelo TCDF; 8) ainda que o pedido seja julgado improcedente na ação de conhecimento, ainda pode ir adiante pela decisão do Tribunal de Contas. Requer a concessão da gratuidade de justiça e, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para suspender sua reprovação e determinar o retorno imediato ao certame, com a participação no curso de formação. No mérito, o provimento do recurso para “reconhecer a possibilidade de o processo tramitar desde logo, independentemente do resultado do Processo n. 0712955-30.2022.8.07.0018, vez que não há interdependência entre as demandas”. A gratuidade de justiça foi deferida. O agravante foi intimado para se manifestar sobre possível violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância (ID 47528687). É o relatório. Decido. No caso, a decisão agravada não apreciou o pedido liminar do mandado de segurança. Apenas determinou a suspensão do writ para aguardar o julgamento da ação de conhecimento n. 0712955-30.2022.8.07.0018. Assim, a apreciação do pedido de tutela de urgência formulado no presente recurso – pelo qual o impetrante requer seu imediato retorno ao certame – consistiria em inegável supressão de instância. Ademais, o referido pedido não guarda relação com os fundamentos da decisão, o que fere o princípio da dialeticidade. Dessa forma, o recurso não pode ser conhecido no tocante ao pedido de tutela de urgência recursal. Todavia, quanto ao mérito (retomada da tramitação processual na origem), o recurso deve ser conhecido. A princípio, a decisão que suspende o feito até o trânsito em julgado de ação conexa não é hipótese de cabimento do agravo de instrumento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em momento posterior. Na hipótese, caso o presente agravo não seja admitido, a decisão recorrida restará estabilizada e o processo permanecerá suspenso por até 1 ano, o que pode, em tese, tornar inútil o provimento jurisdicional quanto ao alegado direito do impetrante de permanecer no certame. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo, conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de retomada da tramitação na origem. O agravo foi interposto tempestivamente e a petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator